Tribunal: STF
Processo: HC 251849
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus por demandarem minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC nº 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018.



    2. A aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em grau diverso do máximo se revela possível à luz das especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; HC nº 136.651, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017; RHC nº 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018.



    3. O regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena pode ser imposto diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Precedentes: RHC nº 164.871-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/2019; HC nº 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018.



    4. In casu, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “999,300g (novecentos e noventa e nove gramas e trezentos miligramas) de cocaína”. 



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 



    8. Agravo interno DESPROVIDO.